Tribunal: TJMT
Processo: 1046542-78.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1046542-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIMARA ROCHA DE AMORIM - CPF: 013.105.681-62 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado nº

1046542-78.2020.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Tim S/A

Recorrida(s):

Limara Rocha de Amorim

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 de novembro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ACLHIDA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. FATURAS COM MESMO ENDEREÇO INFORMADO NA EXORDIAL PELA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Empresa recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

Se a Requerida digitaliza com a defesa as faturas com o mesmo endereço informado pela parte Autora em sua exordial, bem como telas com histórico de pagamentos, a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Constatada a inadimplência da consumidora, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para:

Declarar a inexistência do débito aqui litigado
e,
no valor total de R$299,70 (duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos), com data de inclusão em 07/07/2020,
por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito;

CONDENAR a reclamada
a compensar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$6.000,00 (seis mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso
07/07/2020
(Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça);”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares,

Não acolho a alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que a Reclamada, ora Recorrente, apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

A Recorrida alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pela Reclamada por débito,
nos valores de R$ 99,90
,
R$ 99,90 e R$ 99,90
tendo em vista que não possui qualquer débito com a Reclamada.

A empresa de telefonia sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, e que o débito que ensejou a negativação é relativo à utilização dos serviços contratados pela consumidora.

Observo dos autos que a Recorrente colacionou, juntamente com a defesa, cópias da fatura cujo endereço é o mesmo informado pela parte Autora em sua exordial, além de telas de sistema que demonstram pagamentos efetuados, os quais demonstram a legalidade do débito e o vínculo jurídico.

Deste modo
,
a meu ver, restou comprovada a relação jurídica existente entre as partes, bem como a origem da obrigação.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021